Tribunal: TJMT
Processo: 0003434-78.2019.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003434-78.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), KETHERLY MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 010.352.770-26 (APELADO), MARILIA LUISA ROZEK TODESCHINI - CPF: 027.161.810-80 (ADVOGADO), KETHERLY MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 010.352.770-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMILDO MESS registrado(a) civilmente como ARMILDO MESS - CPF: 005.731.080-72 (APELADO), ELFRIDA KLEE MESS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ELFRIDA KLEE MESS - CPF: 135.115.130-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MERITO (PRESCRIÇÃO) ACOLHIDA. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA E RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. AÇÃO RESOLUTIVA EXTINTA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DE ACERTAMENTO E NULIDADE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em conjunto, julgou improcedentes as Ações de Acertamento de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e de Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis
) ajuizadas pela ré, e procedente a Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos proposta pelos espólios/autores. O litígio envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural firmado em 1994 e aditado em 1997, com cláusula de pagamento duplamente indexada e discussões sobre prescrição, eficácia contratual, mora, adimplemento substancial e benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a prescrição da pretensão de cobrança do saldo devedor contratual; (ii) definir se a pretensão resolutiva fundada no inadimplemento também está prescrita; (iii) verificar a validade da interpelação judicial realizada por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prejudicial de mérito: Prescrição

4. A pretensão de cobrança do saldo devedor contratual prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

5. Idêntica situação se aplica à regra que preserva o prazo maior se ainda não transcorrido até a entrada em vigor do Novo Código Civil (entre 20-3-1998 – vencimento da última parcela – e 11-1-2003 – data de vigência do novo CC – art. 2.028, parte final, com prescrição consumada em 20-3-2003.

6. Embora proposta a Ação de Rescisão em 7-1-2013 – 4 dias antes do decurso do prazo de 10 anos, a citação foi efetivada mais de 4 anos depois (10-5-2017), em violação ao art. 240 do CPC.

7. A interpelação judicial promovida por edital em 2009 não interrompe a prescrição, porque realizada sem o esgotamento de diligências razoáveis para localização da parte, em descumprimento ao art. 231 do CPC/73 e art. 474 do CC.

8. A pretensão resolutiva está sujeita ao mesmo prazo prescricional da cobrança do crédito principal, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.765.641-SP), estando igualmente prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré provido e Recurso dos autores prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de cobrança do saldo devedor contratual prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. Idêntica situação se aplica para a regra que preserva o prazo maior se ainda não transcorrido até a entrada em vigor do Novo Código Civil (entre 20-3-1998 – vencimento da última parcela – e 11-1-2003 – data de vigência do novo CC – art. 2.028, parte final, com prescrição consumada em 20-03-2003). 3. Embora proposta a Ação de Rescisão em 7-1-2013 – 4 dias antes do decurso do prazo de 10 anos -, a citação foi efetivada mais de 4 anos depois (10-5-2017), em afronta ao art. 240 do CPC. 4. A prescrição da pretensão de cobrança do saldo devedor atinge também o direito potestativo de resolução contratual fundada no inadimplemento. 5. Interpelação judicial por edital não tem eficácia interruptiva da prescrição se ausentes diligências efetivas para citação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis da sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, em conjunto, julgou:

I -
Improcedentes
a Ação de Acertamento de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer n.
0001240-81.2014.8.11.0024
e a Ação Declaratória de Nulidade –
Querela Nullitatis Insanabilis

n. 0003434-78.2019.8.11.0024
, ambas propostas por Maria Amélia Assis Alves Crivelente contra o Espólio de Armindo Mess, Espólio de Elfrida Klee Mess e Reinvaldo Mess, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II -
Procedente
a Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos n.
0003024-64.2012.8.11.0024,
ajuizada pelos Espólios acima mencionados contra Maria Amélia, com a:

1 – Declaração da rescisão contratual e reintegração dos autores na posse do imóvel com matrícula n. 11.207 do 6º RGI da Capital;

2 – Condenação da ré ao pagamento de indenização pelo uso das terras, cujo valor será apurado em fase de liquidação por arbitramento e deverá corresponder ao montante anual do arredamento de 646ha de área produtiva destinada ao cultivo de soja padrão comercial, com base na média regional de produtividade (sacas por hectare), considerando o período de 14 de julho de 2009 até a efetiva desocupação do imóvel. A quantia deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros legais anuais, nos termos do art. 389, parágrafo único, c/c art. 406, §1º, do Código Civil;

3 – Determinação de restituição dos valores efetivamente pagos pela ré (conforme comprovantes no Id 57480087 – págs. 17, 21 e 27, e Id 57481443 – p. 65, 69/72), corrigidos pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a fim de evitar enriquecimento sem causa, facultando-se a compensação com o crédito apurado na fase de liquidação;

4 – Condenação da ré ao pagamento das custas processuais (art. 85, §2º, I a IV, do CPC), ficando postergada a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação para o momento posterior à liquidação do julgado (art. 85, §4º, do CPC), ressalvada eventual concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC), conforme consta no Id 256306229.

RECURSO DE MARIA AMÉLIA ASSIS ALVES CRIVELENTE

A apelante alega que em
15-10-1994
firmou com os apelados o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, tendo por objeto o imóvel registrado sob a matrícula n. 11.207 do 6º RGI da Capital, em cujo instrumento estabeleceram “
dois indexadores para o pagamento do saldo das parcelas em US$ 712.124,97, para pagamento indexado a 32.369,32 arrobas de boi gordo (sem indicar o local da referência), cotados a US$ 22,00 a arroba, com vencimento entre 20/10/1995 e 20/03/1998
”.

Aduz que em
7-3-1997
houve o reconhecimento implícito do pagamento da parcela vencida em 20-10-1995 e a
renegociação
da vencida em 20-10-1996, com quitação parcial de R$159.000,00, cuja complementação foi prorrogada para o vencimento da parcela subsequente, em 20-10-1997. Transcreve, inclusive, o item 3 do termo de renegociação.

Diz que, embora a
última parcela tenha vencido em 20-3-1998
,
a pretensão de cobrança já se encontrava prescrita em

11-1-2008,
com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil, prazo contado a partir da vigência da norma em 11-1-2003. Acrescenta que, contudo, em 11-4-2014 propôs Ação de Acertamento de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, formulando os seguintes pedidos:

I – Declaração de quitação do saldo devedor, inclusive em decorrência da prescrição;

II – Reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, “
tendo em vista não ter sido promovida a quitação da hipoteca junto ao Banco do Brasil, objetos dos registros R-6; R-7; R-9; R-10; AV-11; AV-12; AV-14: AV-15; AV-16 e Av-17 da matrícula 11.207 do RGI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá
”;

III – Revisão da cláusula contratual referente à forma de pagamento, cuja obrigação estaria duplamente indexada em dólar americano e arroba de boi gordo, com apuração do valor devido em fase de liquidação de sentença.

Esclarece que a mencionada lide foi ajuizada por conexão com a Ação de Rescisão de Contrato n. 0003024-64.2012.8.11.0024, proposta pelos apelados, sendo instruída com Laudo Pericial realizado nessa última demanda (Id 1408993370), utilizado como prova emprestada. Assinala que,
e
ntre outros pontos, o perito concluiu que:

I – O valor total do contrato foi fixado em US$892.000,00, equivalentes à mesma quantia em reais, conforme cotação da moeda americana em 25-10-1994 (R$1,00);

II – O saldo devedor (US$ 712.124,97) foi cumulativamente vinculado ao dólar e à arroba do boi gordo (32.369,32), sem indicação do local de apuração;

III – O sinal e a 1ª parcela (vencida em 20-10-1995) foram pagos;

IV – A parcela de 20-10-1996 foi renegociada, restando saldo de R$137.219,83 em 7-3-1997;

V – As parcelas vencidas em 20-10-1997 e 20-3-2008, não foram quitadas, apurando-se um saldo de 11.638,26 arrobas, sem conversão em moeda corrente;

VI – O valor de referência da arroba de boi seria de US$22,00;

VII – Foram constatadas benfeitorias no imóvel avaliadas em R$12.061.377,26, das quais R$7.257.893,49 alusivos a benfeitorias reprodutivas (pastagens e melhorias de solo) e R$4.803.483,77 a benfeitorias não reprodutivas (construções).

A apelante argumenta que, mesmo existindo tais provas, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos dos apelados, com a consequente rescisão da avença, e improcedentes os que ela formulou.

Aponta que a sentença rejeitou a prescrição sob o fundamento de que o prazo seria de dez anos, contados da entrada em vigor do Código Civil de 2002; considerou válida a interpelação por edital, mesmo na ausência de cláusula resolutiva expressa; ignorou o adimplemento substancial da avença e os fundamentos da exceção de contrato não cumprido; reconheceu que, “
a despeito do acertamento e a cumulação de dois indexadores – arroba do boi gordo e dólar
” –
não é possível afastar a mora da Apelante, invocando o sentenciante apenas o princípio da pacta sunt servanda, além de indeferir a retenção por benfeitorias, sob a singela alegação de que a posse da apelante seria de má-fé, qualificando as benfeitorias apuradas na perícia como úteis e não indenizáveis, inclusive por haver dúvidas da data em que foram edificadas, se antes ou depois da interpelação, mesmo sendo incontroverso que foram inseridas após a celebração do contrato, de modo que totalmente irregulares e incoerentes as afirmações da sentença, o que impõe a sua reforma”
.

No tocante à prescrição, consigna que o Juízo incorreu em equívoco ao afastar o prazo quinquenal e aplicar o decenal previsto no art. 205 do CC, desconsiderando o marco prescricional a partir do inadimplemento em 11-1-2003, interrompido somente em 12-8-2009, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ (RESP 1.765.641-SP).

Assevera que, ainda que se admita como válida a interpelação judicial, a prescrição estaria consumada tanto para a cobrança do saldo devedor quanto para o exercício do direito potestativo de resolução contratual descrito no art. 475 do CC.

Nessa parte, assinala que o dispositivo “
admite o pedido de resolução apenas como alternativa ao pedido de cumprimento da obrigação inadimplida, e, por tal consequência, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do art. 206, §5º, I do Código Civil deve ser observado na pretensão de resolução contratual, já que, prescrita a cobrança da dívida inadimplida, não há se falar em “inadimplemento” substancial para a pretensão resolutiva
”.

Transcreve trecho do acórdão proferido no
REsp 1.765.641-SP
e reitera que, a partir do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC para a cobrança do saldo devedor do contrato em 11-1-2003, consumou-se a prescrição em 11-1-2008 para ambas as pretensões (cobrança do saldo devedor e/ou resolução do contrato), de modo que, da mesma forma, não podem os apelados nem mesmo utilizarem-se da interpelação judicial por edital datada de 12-8-2009 para interromper o prazo prescricional, até porque já decorrido anteriormente.

Ressalta
a nulidade da cláusula que estabelece dupla indexação do saldo devedor — simultaneamente em dólar (US$ 712.124,97) e em arrobas de boi (32.369,32), estas também vinculadas ao dólar (US$ 22,00 por arroba), em violação ao art. 6º da Lei n. 8.880/1994, vigente à época da celebração do contrato (25-10-1994).

Argui a inexistência de mora, nos termos do art. 397 do CC, dada a ausência de obrigação líquida, sendo, por consequência, inviável a resolução do contrato.

Postula o acertamento do contrato
, com a viabilidade do “
encontro de contas por liquidação de sentença, se superada a consumação da prescrição em 11-01-2008
”.

Pugna pela
“reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de acertamento, com a declaração de nulidade absoluta do saldo devedor indexado duplamente em dólares e arrobas de boi, tudo a ser apurado em liquidação, levando em consideração os pagamentos efetivados e o reajuste nos índices oficiais, afastando a incidência de juros de mora, anulação dos indexadores, tudo caso não acatada a prescrição do saldo devedor
”.

Invoca a exceção de contrato não cumprido, com base no art. 476 do CC, que inibe a rescisão no caso em que for verificada a exceção em razão do inadimplemento da outra parte.

Anota que os apelados se obrigaram expressamente a entregar o imóvel livre e desembaraçado (cláusula 5), mas não quitaram a hipoteca registrada em favor do Banco do Brasil.

Afirma que quitou mais de 50% do valor pactuado (sinal, primeira parcela e maior parte da vencida em 20-10-1996), sem que houvesse o pagamento do ônus hipotecário e a respectiva baixa, o que evidenciaria a situação de que trata o art. 476 do CC, inibindo a rescisão e a cobrança dos encargos moratórios, consoante art. 396 do CC.

Por fim, requer o provimento do Recurso para:

- deferir o pedido de quitação contratual em virtude da prescrição para a cobrança do saldo devedor, e indeferir a rescisão pretendida pelos apelados e seus acessórios, inclusive a indenização (art. 487, II do CPC), “
reconhecendo a consumação da prescrição do direito potestativo em 11/01/2008, invertendo-se os ônus da sucumbência”
;

- julgar procedente o pedido de acertamento, declarando a absoluta nulidade do saldo devedor indexado duplamente em dólares, tanto em US$712.124,97 quanto em 32.369,32 arrobas, vinculadas a US$22,00 a arroba, e/ou a apuração em liquidação de sentença do encontro de contas entre os pagamentos e o reajuste segundo os índices oficiais (afastando-se a incidência de juros de mora) com a anulação dos indexadores contratuais, se não declarada a prescrição da pretensão de cobrança do saldo devedor consumada em 11-1-2008, e, em qualquer caso, indeferido o pedido de resolução contratual, formulado pelos apelados, com a inversão do ônus da sucumbência;

- o acolhimento da exceção de contrato não cumprido, reconhecendo-se a inexistência de mora até que os apelados comprovem o cumprimento da sua obrigação de promover a baixa das hipotecas do Banco do Brasil averbadas às margens da matrícula, excluindo a mora sobre eventual saldo devedor, caso não declarada a prescrição da pretensão de cobrança do saldo devedor consumada em 11-1-2008, assim como a rescisão da avença, invertendo-se os ônus da sucumbência
(Id 256306241).

Na Apelação vinculada ao

processo n. 0003024-64.2012.8.11.0024, suscita omissão da sentença quanto ao adimplemento substancial, à exceção de contrato não cumprido e à nulidade absoluta da interpelação judicial, esta última na
Querela Nullitatis
(Ids 269330332 e 256306248 – feito n. 0001240-81.2014.8.11.0024).

Na Apelação vinculada ao processo n. 0003434-78.2019.8.11.0024, pleiteia o reconhecimento da nulidade da interpelação, anotando existir prova suficiente do equívoco do Juízo
a quo
, porque não foram esgotadas as buscas que autorizavam a citação/notificação por edital. Registra que residiu no endereço informado no contrato (Rua Comandante Costa n. 1.060, apto 401, nesta Capital), o qual nem sequer constou na inicial da interpelação.

E mais, que as tentativas de citação foram realizadas em locais fictícios indicados pelos autores, como Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n. 19, apto 1.102, em Cuiabá (carta citação), e o mandado foi expedido para outro endereço, na zona rural de Chapada dos Guimarães. Nesse ponto, insere trechos na interpelação tal como constou na inicial. Afirma que, dessa maneira, a expedição de editais violou o art. 231 do CPC/73, vigente à época, sendo absolutamente nula a interpelação, pois não atendeu aos requisitos do art. 474 do CC.

Pede o provimento do Recurso, com a procedência da Ação de Nulidade e, por consequência da interpelação, e a improcedência da
Ação de Rescisão Contratual
(Id 281660872).

Nas contrarrazões
, os Espólios de Armildo e Elfrida, representados pela inventariante Ketherly Mess do Nascimento Machado, após se reportarem ao mérito da controvérsia, sustentam ser incorreta a alegação da apelante de quitação integral do preço ajustado.

Aduzem inexistir previsão contratual de pagamento alternativo, bem como que a Ação Declaratória foi ajuizada posteriormente à Ação de Resolução.

Esclarecem que a citação da apelante nessa última lide só ocorreu quatro anos depois, em razão da dificuldade de localizá-la nos endereços informados nos autos.

Afirmam estar evidenciada a inadimplência, tendo em vista a devolução de cheque de R$30.000,00 por insuficiência de fundos.

Acrescentam que o vencimento da última parcela ocorreu em 20-3-1998, no montante equivalente a 1.272,73 arrobas de boi, cotadas a 22 dólares por arroba, de forma que a mora perdura há 26 anos, período em que os apelados tentam receber o montante devido, como reconhecido na sentença recorrida, cuja manutenção requerem.

Pontuam que a última oportunidade para a apelante adimplir a obrigação se deu na interpelação judicial n. 1351-12.2007.8.11.0024, momento em que se caracterizou a posse de má-fé.

Arguem a incidência da prescrição vintenária prevista no art. 117 do Código Civil de 1916, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC de 2002.

Ressaltam que, assim, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela, em 21-3-1998 (conforme AgInt no REsp 1.408.664-PR), havendo transcorrido apenas 4 anos e 10 meses até a propositura da interpelação em 21-8-2007. Invocam a interrupção do prazo com amparo no art. 240, §1º, do CPC (correspondente ao art. 219, §1º do CPC/1973),
cuja eficácia retroage à data da propositura.

Registram que, em razão do disposto no art. 202, V, do CC, a interrupção da prescrição pela interpelação reiniciou a contagem do prazo decenal a partir de 21-8-2007. Sustentam que, assim, a propositura da Ação de Resolução em 20-12-2012 é tempestiva, o que também afasta a prescrição. Citam entendimento do STJ no sentido de que, “
nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional. Logo, para pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo a reparação de perdas e danos causados, é o prazo prescricional de dez anos que deve ser observado (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)
.

Em relação à duplicidade de indexação do saldo devedor, aduzem que, embora na data da celebração do contrato (25-10-1994) já estivesse em vigor o art. 6º da LF 8.880/1994, que proibia a indexação dos contratos de compra e venda ao dólar, “
a orientação do STJ, a despeito da legislação proibir, por construção jurisprudencial tais contratos são eficazes porque o valor do negócio não estaria indexado à variação da moeda norte americana
,
e sim convertido pela cotação na data de sua consumação, sendo atualizado pela correção monetária até o termo da obrigação
(REsp 804.791-MG e 1323219-RJ – Minª Nancy Andrighi), sendo, portanto eficaz o contrato porque “
no ato da quitação, os pagamentos foram realizados com base na cotação da data da contratação, com a devida atualização à vista de índice oficial de correção monetária
”.

Acrescentam que a própria apelante anuiu aos termos pactuados e somente em 11-4-2014, quando já interpelada judicialmente, passou a questionar eventual vício.

Alegam a tentativa da apelante de impor forma alternativa de pagamento (em dólares, reais ou arrobas), o que não reflete a intenção originária das partes.

Destacam que a única variação admissível seria a cotação do dólar, visto que “
A medida da arroba
talvez tenha sido estipulada
por ser um parâmetro negocial da região. Dessa forma, a cada vencimento, a promitente-compradora deveria pagar, em reais, o correspondente àquelas quantias fixas de arrobas de boi multiplicadas por U$ 22,00 a @ e pelo valor da cotação do dólar
”.

Assinalam que os dois pagamentos efetivados (na assinatura e no aditamento contratual) observaram corretamente a cotação cambial vigente à data de cada operação, como previsto.

Anotam que, inexistindo cláusula de imprevisão (
rebus sic stantibus)
, não se pode cogitar em “
incidência do art. 1.125 do CC/16, pois o negócio jurídico não ficou ao arbítrio dos vendedores, mas sim, na dependência da variação da cotação do dólar norte americano da data do contrato e do adendo
”.

Sustentam que o item 3 da avença prevê a possibilidade de aditamento para alteração da forma de pagamento, o que de fato ocorreu no tocante às parcelas 1 e 2, demonstrando a flexibilidade dos apelados em renegociar.

Dizem que, contudo, não houve qualquer manifestação da apelante no sentido de rediscutir as demais parcelas, inexistindo, portanto, irregularidade.

No que concerne à exceção de contrato não cumprido, argumentam que as restrições constantes da matrícula não geraram prejuízos à apelante, que, inclusive, obteve empréstimos e construiu benfeitorias no imóvel, bem como usufruiu da área mediante arrendamento.

Informam, por fim, que a apelante não detém mais a posse, pois já a transferiu a terceiros em 29-10-2015.

Em resposta ao Recurso 0003434-78.2019.8.11.0024, registram que a liminar foi indeferida por ausência de provas da alegação de endereço fictício, sendo até mesmo indicado pela apelante em processo anterior.

Afirmam que tomaram conhecimento de que Maria Amélia encontrava-se em Portugal e que os editais de citação foram regularmente publicados na Comarca de Cuiabá, local de sua residência, devendo ser considerada válida a interpelação judicial (Id 264160252 – lide n. 0001240-81.2014.8.11.0024, e Id 281660880 – feito n. 0003434-78.2019.8.11.0024).

RECURSO DOS ESPÓLIOS DE ARMILDO E DE ELFRIDA

Os apelantes dizem que, embora tenha constado na sentença o acolhimento do pedido, na verdade foi parcial, pois a pretensão formulada envolvia a declaração de resolução contratual, a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização pelo uso da área rural desde 1997 (data em que se deu o inadimplemento), bem como a condenação aos ônus de sucumbência.

Anotam que o Juízo de origem declarou a rescisão da avença e determinou a restituição do imóvel, no entanto, no que tange à indenização pelo uso da propriedade, considerou apenas 646 hectares para efeito do cálculo do arrendamento, a partir de
14 de julho de 2009
até a efetiva desocupação, com juros anuais e correção monetária.

Pontuam que o pedido inicial previa a indenização desde 1997 (ano da inadimplência), abrangendo a totalidade do imóvel (1.300ha), sendo que a perícia constatou se tratar de área maior (1.406,19ha).

Na sequência discorrem longamente sobre todo o litígio, a condenação da ré, a rescisão da avença, o inadimplemento, as respostas do perito, e concluem pela impossibilidade de se limitar a indenização à área de 646ha, visto que tal metragem corresponde apenas à parcela arrendada.

Buscam o provimento do Recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, com a retificação da fundamentação para constar que “
o que corresponde a 8.176,13 arrobas de boi, na assinatura do contrato, é a parcela de US$ 179.875,03 e não a totalidade do preço estipulado para a compra e venda (US$ 892.000,00), devendo esse aspecto de fundamentação ser corrigido para eliminar possíveis dúvidas interpretativas do negócio jurídico
”.

Pedem a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo uso de 1300ha ou, alternativamente, de 1.406,19ha, com base na média de produtividade (sacas de soja por hectare) praticada em Chapada dos Guimarães, conforme o ano de ocupação, a contar do inadimplemento (18-3-1997), com a aplicação de correção monetária e juros legais anuais, nos termos do art. 389, parágrafo único, c/c art. 406, §1º, do Código Civil.

Para fins de liquidação, postulam a observância das alegações constantes do item “
IV.3 – DOS PAGAMENTOS EFETUADOS”
; o reconhecimento da litigância de má-fé da parte contrária; a rescisão da avença e a restituição do imóvel, além da fixação de honorários advocatícios
de 10% a 20% sobre o valor da condenação,

no processo n. 0003024-64.2012.8.11.0024 (Ids 269330321 269329950 – demanda n. 0003024-64.2012).

Nas contrarrazões, a apelada Maria Amélia
sustenta a improcedência das pretensões recursais dos Espólios, ante a inviabilidade de nova interpretação do contrato com o objetivo de ampliar o saldo devedor, que foi devidamente estipulado em US$892.000.

Destaca que o laudo pericial reconheceu o pagamento do sinal no valor de R$179.875,03, correspondente à primeira parcela de 10.365,53 arrobas de boi, de um total de 32.369,32 arrobas. Além disso, ressalta o pagamento substancial da parcela com vencimento em 20-10-1996, remanescendo somente R$137.219,83, bem como o inadimplemento das duas últimas prestações (10.365,53 mais 1.272,73 arrobas), o que demonstraria o cumprimento de mais de 50% do contrato.

Argui que, no que diz respeito à duplicidade de indexação em dois processos conexos, não há nada a retificar na sentença.

Acrescenta que não há qualquer fundamento para o pedido de indenização sobre área não explorável, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (art. 944 CC).

Nega a existência de litigância de má-fé, por estar somente exercendo seu direito de defesa.

Aduz, por fim, que o pedido de retificação da matrícula para adequação à metragem identificada em perícia é
extra petita
, e que é vedada a imposição de sucumbência sobre parcela ilíquida do pedido (Id 269330349).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

Em
7-1-2013
os Espólios ajuizaram contra Maria Amélia a Ação de Resolução
n. 0003024-64.2012.8.11.0014,
tendo por objeto o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em
25-10-1994
, pelo qual negociaram a venda da área com matrícula n. 11.207 do RGI do 6º Ofício da Capital.

Nessa data (25-10-1994), a ré efetuou o pagamento de
R$179.895,03
,
representados por um cheque de R$98.861,53, e compôs com o Banco do Brasil débito dos vendedores referente ao custeio n. 88/00241-1, no montante de
R$81.023,50
, recebendo destes últimos a devida quitação e a dedução no preço contratado (
US$892.000,00
).

O saldo de
US$712.124,97
foi representado por
32.369,32 arrobas de boi
, a ser integralizado da seguinte forma:

-
Até 20-10-1995, o valor correspondente a 10.365,53 arrobas de boi, cotada a US$22,00;

- Até 20-10-1996, o valor correspondente a 10.365.53 arrobas de boi, cotada a US$22,00;

- Até 20-10-1997, o valor correspondente a 10.365,53 arrobas de boi, cotada a US$22,00.

- Até 20-3-1998, o correspondente a 1.272,73 arrobas de boi, cotada a US$22,00.

A controvérsia envolve três ações conexas - Ação de Acertamento de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Ação Declaratória de Nulidade –
Querela Nullitatis Insanabilis
e Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos.

O objeto do litígio é o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel rural
celebrado em

25 de outubro de 1994
e
aditado em 7 de março de 1997
.

A prejudicial de mérito está fundamentada na alegação da
prescrição
tanto da pretensão de cobrança do saldo devedor contratual quanto do pedido de rescisão da avença em razão do inadimplemento.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a Ação
para cobrança de dívida líquida consubstanciada em instrumento particular prescreve em cinco anos
.

No caso em análise,
a última parcela contratual venceu em 20 de março de 1998
. Logo, observado o prazo prescricional quinquenal, a pretensão de exigência do saldo remanescente prescreveu, no mais tardar, em 20 de março de 2003.

Confira-se o entendimento do STJ:

“2. Na hipótese em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecida na lei revogada.

3. Como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no Codex antigo,
deve ser aplicado o novo prazo de 5 anos, contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003
”.
(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1404400-PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10-3-2020, grifos nossos).

Mesmo que se adote a regra de transição que preserva o prazo prescricional maior, caso não tenha integralmente decorrido até a entrada em vigor do novo Código Civil, constata-se que,
entre 20 de março de 1998 (data do vencimento da última parcela) e 11 de janeiro de 2003 (data da vigência do novo CC), transcorreram apenas 4 anos, 9 meses e 22 dias.
Esse lapso temporal,
inferior à metade do prazo estipulado na legislação anterior,
impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, consoante a parte final do art. 2.028 do
Código Civil de 2002
.

Ademais, embora a Ação de Rescisão do Contrato tenha sido
ajuizada 4 dias antes do decurso do prazo decenal contado a partir da vigência do novo CC (7-1-2013)
, a citação da parte ré só foi realizada
mais de
4 anos
após a propositura da lide
,

em

10-5-2017 (Id 269329885 – fl. 73).

Nesse ponto, importante registrar o artigo 240 do CPC, especialmente o §2º, que assim preceitua:

“
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º
”.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEMORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO. DESÍDIA DA REQUERENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Decorrido o prazo decenal (art. 205 /CC) entre a data de vencimento da última prestação do contrato de arrendamento mercantil e a citação válida do requerido, cuja demora é atribuída à requerente, opera-se a prescrição da pretensão material, extinguindo-se a ação, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 2. Apelação Cível à que se nega provimento”
. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0004312-30.2002.8.16.0001 - Curitiba - relator Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 26.10.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida. Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual. As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça”.
(TJMT, ApC 0006342-11.2015.8.11.0037, relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16-2-2022, DJE de 17-2-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 269, INCISO IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
”. (TJMT, ApC 0008117-30.2007.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 8-5-2019, DJE de 15-5-2019).

Desse modo, é evidente a incidência da prescrição decenal também em virtude da não interrupção pela citação válida, já que efetivada mais de 4 anos depois do ajuizamento.

Vale destacar que a
interpelação judicial
apresentada em 21 de agosto de 2007, com citações e notificações frustradas e posterior edital publicado em 10 e 12 de agosto de 2009, não interrompe o prazo prescricional.

Cumpre ressaltar também a irregularidade da citação por edital, uma vez que, à época, já constava nos autos, inclusive no contrato de compra e venda, o endereço da ré, o qual foi utilizado, quatro anos após o ajuizamento da Ação de Rescisão, para a efetivação da citação, o que demonstra a ausência de diligência eficaz capaz de interromper validamente o prazo prescricional.

A citação por edital é um procedimento excepcional, admitido somente após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização e citação pessoal do réu, bem como após frustradas todas as tentativas de notificação ou interpelação pessoal.

No presente feito, a interpelação visava constituir em mora a compromissária compradora. No entanto, a petição inicial da referida interpelação nem sequer indicou o endereço constante no contrato objeto da pretendida rescisão.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. Determinação para que a intimação da agravada para sua constituição em mora se faça por edital. Medida ordenada de ofício que se revela prematura, eis que solicitadas informações apenas à Receita Federal. Ofensa manifesta à jurisprudência desta Corte. Recurso provido (art. 557, §1º-A, do CPC)”.

(TJSP, AI 2129309-55.2014.8.26.0000, decisão monocrática, rel. Milton Carvalho, 4ª Câmara de Direito Privado).

E mais, na
Ação Declaratória de Nulidade –
Querela Nullitatis Insanabilis
, a apelante questiona o endereço mencionado na interpelação, o qual atribui ser fictício e indicado propositadamente para evitar a sua regular citação.

Por conseguinte, não há como reconhecer efeitos interruptivos à interpelação feita por edital, quando é manifesta a ausência de esgotamento de diligências mínimas para localização da parte.

Quanto à Ação de Resolução Contratual, há que se aplicar idêntica consequência.

O art. 475 do Código Civil admite a resolução da avença como alternativa ao cumprimento da obrigação, desde que haja inadimplemento atual e passível de cobrança. A exigibilidade, por sua vez, pressupõe a existência de crédito válido e legalmente exigível.

Dessa maneira, uma vez prescrita a dívida, extingue-se, por consequência lógica, a pretensão resolutiva.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. EFEITOS. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO. FACULDADE. EXERCÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇA. CRÉDITO. SALDO DEVEDOR. EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS NºS 7/STJ E 284/STF.

1. A controvérsia dos autos está em definir se o reconhecimento da prescrição no tocante à ação de cobrança de eventual saldo remanescente decorrente de contrato de compra e venda de imóvel tem o condão de i) afastar o direito do credor à rescisão contratual e ii) impedir a adjudicação compulsória do objeto do ajuste.

2. Nos casos de rescisão de negócio jurídico por inadimplemento, em que a lei não estabelece prazo extintivo, o direito potestativo de o credor promover a resolução do negócio se sujeita ao prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de eventual saldo em aberto decorrente do contrato firmado entre as partes. Precedentes.

3. Na hipótese, o reconhecimento da prescrição quanto à pretensão de cobrança de eventual dívida decorrente do compromisso de compra e venda de imóvel fulmina a possibilidade de exercício do direito potestativo de rescisão contratual pelo credor.

4. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da ausência de comprovação da existência de saldo devedor sem a reanálise dos elementos de convicção produzidos nos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.
(STJ, REsp 1765641-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11-6-2024).

Conforme assentado no aresto acima, o direito de desfazer o contrato em virtude de inadimplemento prescreve no mesmo prazo previsto para a cobrança da dívida não paga, ou seja, cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, e/ou do art. 2.028 do Código Civil de 2002. Dessa forma, em qualquer das situações, a prescrição alcança igualmente o direito de rescindir o contrato por descumprimento da outra parte.

Por oportuno, segue o que foi consignado pelo Ministro relator:

“Todavia, a inexistência de prazo para o exercício de um direito potestativo não significa que ele não se submeta a determinadas condicionantes. Há situações, por exemplo, em que a produção de seus efeitos depende de uma decisão judicial (sentença constitutiva ou desconstitutiva), como ocorre nos casos de dissolução do casamento. Em outras, a lei pode impor um determinado rito, como se verifica no próprio art. 32 da Lei nº 6.766/1979, apontado pela recorrente em suas razões, que dispõe que, "vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor" (grifou-se).

Logo, o reconhecimento de que o exercício de um direito potestativo não se submete ao comportamento do sujeito passivo, ou seja, de que não depende da atuação da parte contrária, não conduz à conclusão de que ele seja absoluto ou ilimitado.

Nessa linha de pensamento, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, nos casos de rescisão de negócio jurídico por inadimplemento, em que a lei não estabelece prazo extintivo, a prática desse direito potestativo pode ser levada a efeito "enquanto não satisfeita a pretensão de haver o crédito" (REsp nº 770.746/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 30/10/2006).

Assim, a faculdade de resolução do contrato deve ser exercida enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. Ou, em outros termos, o direito potestativo de promover a resolução do negócio se sujeita ao prazo prescricional relativo à ação de cobrança de eventual saldo em aberto decorrente do contrato de compra e venda de imóvel.

A propósito, merecem destaque os seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESCISÃO JUDICIAL DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO AJUSTE. AFASTAMENTO.

REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

PEDIDO DE REJEIÇÃO DAS PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS DO AGRAVADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, 'como a lei não estabelece o prazo de extinção do direito potestativo de resolver o contrato, deve ser entendido que o direito persiste enquanto não satisfeita a pretensão de haver o crédito' (REsp n. 770.746/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2006, DJ 30/10/2006, p. 300). Além disso, 'aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, às ações de cobrança em que se pretende o pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular' (AgInt no AREsp n. 1.215.860/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018).

2. No caso, o TJSP rejeitou o pedido de rescisão contratual da recorrente, ante a consumação da prescrição quinquenal para cobrar o saldo devedor remanescente. Incidência da Súmula n. 83/STJ, pelas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4. No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal de descaracterizar o adimplemento substancial do contrato celebrado entre as partes e, por consequência, deferir a rescisão do ajuste nesta instância, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

6. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado, por causa da aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp nº 1.807.018/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 5/11/2019 - grifou-se).

"COMPRA E VENDA. Resolução. Falta do pagamento do preço. Prescrição. Reconvenção na ação de despejo. - É possível a reconvenção na ação de despejo para resolver o contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a ré.

- Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato.

- Matéria de fato sobre o cumprimento do contrato. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ Recurso não conhecido." (REsp nº 208.492/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ de 3/9/2001 - grifou-se)”.

Pelo exposto
,
dou provimento
ao Recurso para acolher a prejudicial de prescrição e extinguir
a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda
proposta pelos apelados, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Por consequência,
julgo procedentes
a Ação de Acertamento de Contas e a Ação de Nulidade (
Querela Nullitatis
) ajuizadas pela apelante, para declarar nula a Interpelação Judicial e reconhecer a quitação do contrato quanto ao saldo devedor, em razão da prescrição do direito de cobrança.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre os valores atribuídos às três Ações, devidamente corrigidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025